Tribunal: TJDFT
Processo: 0004992-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REJULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REVOGAÇÃO DO ART. 157, § 2o, I, DO CP. LEI N. 13.654/2018. VÍCIO PROCEDIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DE CONSTITUCIONALIDADE. RETRATAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. VALORAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE. PENA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Na sistemática da repercussão geral, após a publicação do julgamento do recurso paradigma, os autos serão encaminhados ao órgão que proferiu o acórdão recorrido, caso contrarie a orientação firmada pelo tribunal superior (art. 1.040, inciso II, do CPC).
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 1297884 (Tema no 1120) firmou o entendimento de que não houve demonstração de afronta às normas relativas ao processo legislativo previstas nos artigos 59 a 69 da CF na edição da Lei no 13.654/2018, não podendo o Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas.
3. Verificada a divergência entre o acórdão de apelação que afastou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP, baseando-se na declaração de inconstitucionalidade formal do art. 4o, da Lei n.o 13.654/2018 pelo Conselho Especial do TJDFT e o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, afastando o reconhecimento de inconstitucionalidade, deve prevalecer este último, considerando que compete ao Pretório Excelso a última palavra sobre a constitucionalidade das leis federais.
4. Mesmo com o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, o uso da faca pode ser valorado como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base, por tornar a conduta do agente mais grave, o que foi realizado na sentença condenatória e mantido no acórdão de apelação, diante da existência de outra causa de aumento (concurso de pessoas), considerada na terceira fase.
5. Acórdão parcialmente provido somente para afastar a majorante referente ao emprego de arma branca.